Tribunal: TJDFT
Processo: 0701249-57.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. CHEQUES EMITIDOS POR EX-SÍNDICO SEM AUTORIZAÇÃO. CONTEXTO DE FRAUDE. CONHECIMENTO DO PORTADOR. NULIDADE E INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS. RECURSO DO EMBARGADO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO EMBARGANTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução, envolvendo cheques emitidos por ex-síndico de condomínio, sem autorização dos órgãos internos, em contexto de fraude.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a validade e a exigibilidade de cheques emitidos sem causa jurídica e em excesso de poderes, bem como a possibilidade de manutenção da execução em favor de portador que alega boa-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de cerceamento de defesa é afastada, pois as provas já produzidas são suficientes para a formação do convencimento, sendo desnecessária a produção de novas provas, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC.
4. A emissão de cheques sem lastro jurídico, desacompanhada de prova mínima de contraprestação, configura ato ilícito e fraude na origem, nos termos do art. 187 do CC.
5. A confissão do ex-síndico, aliada a relatório de auditoria e inquérito policial, evidencia desvio de finalidade e excesso de poderes, tornando os títulos nulos de pleno direito, conforme art. 166, inc. II, do CC.
6. Os princípios da autonomia e abstração dos títulos de crédito não se aplicam quando demonstrada fraude na origem, sendo legítima a oposição de exceções pessoais pelo devedor. A alegação de boa-fé do portador não prevalece diante da prova robusta de que tinha conhecimento da inexistência de contraprestação e de que participou, de alguma forma, da circulação indevida das cártulas, pois a proteção cambial não pode legitimar enriquecimento sem causa nem atos ilícitos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso do embargado conhecido e desprovido. Recurso do embargante conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371, 924, inc. III. CC, arts. 166, inc. II, 187.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0720235-11.2019.8.07.0001, Rel(a). Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, p. 03.08.2020.